Tribunal: TJDFT
Processo: 0705181-14.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS NO TIPO. AGRAVAMENTO REGIME INICIAL (SEMIABERTO). RÉU REINCIDENTE. POSSIBILIDADE.
1. Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima tem grande força probatória, porquanto tais condutas são praticadas sob o véu da intimidade, na clandestinidade, sobretudo quando em harmonia com demais elementos do processo.
2. Restando suficientemente comprovado que a vítima sofreu "pancada na cabeça na parede” durante um entrevero com seu ex-companheiro, sem que tenham sido causadas lesões, está caracterizada a prática de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
3. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, a ameaça se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave, cansando temor ao ofendido.
4. A exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a reprimenda em 1/8 deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
5. Tratando-se de réu reincidente, impõe-se a eleição de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso do que aquele ordinariamente previsto para a pena imposta.
6. Recurso da acusação conhecido e parcialmente provido. Apelação da defesa desprovida.